Tribunal: TJDFT
Processo: 0723318-36.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por GERALDO FRAGA, ANA PAULA FREITAS CASTELLO BRANCO e ANTÔNIO CARLOS FREITAS (apelantes/embargantes) em face da sentença de ID 58485654 proferida nos autos dos embargos de terceiros opostos contra SHIMENIA DIAS RODRIGUES (apelada/embargada), que indeferiu a petição inicial nos termos do artigo 330, inciso IV, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (ID 58486663), os apelantes alegam, em suma, que os embargos deveriam ser acolhidos para que a penhora dos valores ocorrida no processo de referência (0710687-44.2019.8.07.0006) fosse efetivada apenas sobre os honorários da advogada Sônia Maria Freitas, no total de 1/4 dos honorários pagos. Afirmam que “objeto da ação atingirá diretamente o patrimônio dos embargantes, pois ocorreu penhora e liberação de valor total de honorários, em processos que os mesmos atuam e tem direito a parte dos honorários” (ID 58486663 – pág. 3). Requerem a cassação da sentença com o retorno dos autos à origem e a concessão da gratuidade de justiça. Gratuidade de justiça indeferida (ID 59569793) e preparo recolhido (ID 59868242). Apesar de intimada (ID 58486665), a apelada não ofertou as contrarrazões. É o relatório. DECIDO. O recurso não ultrapassa a barreira necessária ao seu conhecimento. O juízo de admissibilidade recursal serve para a identificação adequada dos pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato extintivo ou modificativo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, tempestividade e regularidade formal) que devem instrumentalmente ser preenchidos pelo recorrente para que sua irresignação seja conhecida no órgão ad quem. Os recursos, à semelhança do que ocorre com a própria petição inicial, devem ser capazes de trazer ao tribunal o delineamento específico dos fundamentos de fato e de direito que dão base ao inconformismo com a decisão recorrida, nos termos do artigo 932, inciso III parte final, do Código de Processo Civil, sinalização legal que registra a deferência ao princípio da dialeticidade recursal. Tal princípio preconiza que “[o] recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual, demonstrando o seu desacerto, do ponto de vista procedimental (error in procedendo) ou do ponto de vista do próprio julgamento (error in judicando)” (BUENO, Cássio Scarpinella. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 2a ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 671.). Não há no recurso o confronto direto com a decisão apelada. Verifica-se da análise das razões recursais que os apelantes não impugnaram especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Alegou-se, em suma, que os embargos deveriam ser acolhidos para que a penhora dos valores ocorrida no processo de referência (0710687-44.2019.8.07.0006) fosse efetivada apenas sobre os honorários da advogada Sônia Maria Freitas, no total de 1/4 dos honorários pagos. Ocorre que a sentença se fundamentou no fato de que os apelantes não instruíram a petição inicial com os documentos indispensáveis à propositura da ação, conforme determina o artigo 321 do Código de Processo Civil. Ademais, a sentença rechaçou o argumento dos apelantes de que houve indisponibilidade do sistema PJe do Tribunal e que, por isso, haveria razão para pedir prorrogação do prazo para emendar a inicial. Contudo, nas razões recursais nada foi dito sobre a adequada instrução processual ou sobre a alegada indisponibilidade do sistema do PJe. Assim, como o fundamento da sentença não foi especificamente impugnado, restou evidenciada a violação ao princípio da dialeticidade recursal. Com efeito, à evidência, está ausente o requisito extrínseco da regularidade formal pela falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Impende anotar que, com respaldo legal no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, cabe ao relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que, como no caso, não tenha impugnado de maneira específica os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora